Tribunal: TJDFT
Processo: 0744845-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744845-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE DA SILVA OSMALA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Como se verifica, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado, eis que, realizado o acertamento do litígio, a decisão que deferiu em termos, a antecipação da tutela, ordenando ao agravado que se abstivesse de demolir as edificações erigidas pelo agravante, restou revogada. Não há, ademais, óbice a que o pleito antecipatório venha ser formulado no recurso de apelação, como faculta o art. 299, parágrafo único, do CPC. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator